Tribunal: TJMT
Processo: 1030052-76.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030052-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. F. B. - CPF: 092.423.341-97 (AGRAVADO), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030052-76.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO E MAJOROU A MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA DECISÃO – RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MAJORAÇÃO DA MULTA POSSÍVEL – NECESSIDADE DE CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1030052-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S.A..

EMBARGADO:
A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT

Proc. referência
:
1001040-64.2023.8.11.0049

Comarca de Vila Rica
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, de acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante, e que restou assim ementado (ID 211047175 - Pág. 1/2):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO E MAJOROU A MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA DECISÃO – RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MAJORAÇÃO DA MULTA POSSÍVEL – NECESSIDADE DE CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão agravada, porque atenta aos requisitos do art. 300 do CPC, concedeu a tutela de urgência e depois tomou medidas capazes de dar efetividade à decisão, diante da recusa da requerida, ora agravante, em cumprir o que havia sido determinado
”
.

EMBARGOS
(ID 212528688)
: BRADESCO SAÚDE S.A.
alega que há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumprimento da liminar em razão da falta do medicamento. Sustenta que não teria afirmado que a embargada está recebendo o medicamento pelo SUS, mas apenas pontuou que já havia uma ação judicial em trâmite na Justiça Federal que obrigou o ente federado ao fornecimento do medicamento. Argumenta que a proposta de autorização para reembolso foi uma forma de garantir o tratamento à embargada, pela aquisição direta do medicamento. Aduz que houve omissão quanto ao fato de que a embargada recebeu a quantia de R$ 690.751.65 da União no Proc. 1000139-47.2022.4.01.3605 para que possa comprar o medicamento e que, somado ao valor já pago a título de astreinte pela embargante, lhe permitiria adquirir 3 doses do medicamento. Defende a redução do valor das astreintes. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e promover a redução do valor da multa.

CONTRAMINUTA
(ID 213780658): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 215508171): opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030052-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, de acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante.

O embargante
BRADESCO SAÚDE S.A.
alega que há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumprimento da liminar em razão da falta do medicamento. Sustenta que não teria afirmado que a embargada está recebendo o medicamento pelo SUS, mas apenas pontuou que já havia uma ação judicial em trâmite na Justiça Federal que obrigou o ente federado ao fornecimento do medicamento. Argumenta que a proposta de autorização para reembolso foi uma forma de garantir o tratamento à embargada, pela aquisição direta do medicamento. Aduz que houve omissão quanto ao fato de que a embargada recebeu a quantia de R$ 690.751.65 da União no Proc. 1000139-47.2022.4.01.3605 para que possa comprar o medicamento e que, somado ao valor já pago a título de astreinte pela embargante, lhe permitiria adquirir 3 doses do medicamento. Defende a redução do valor das astreintes. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e promover a redução do valor da multa.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que não comportava reforma a decisão que, além de determinar o cumprimento da obrigação em 15 dias, majorou a multa diante do recalcitrante descumprimento da obrigação.

O acórdão tratou ainda de forma expressa da questão relativa à alegada escassez do medicamento pleiteado e a oferta de reembolso por parte do plano de saúde.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Embora o requerido tenha alegado que o laboratório não tinha o medicamento para pronta entrega,
a autora apresentou vários orçamentos de empresas que importam e comercializam o medicamento, sem qualquer ressalva quanto à sua impossibilidade de efetuar a venda
(ID 129541904 - Pág. 1 a ID 129541907 - Pág. 2 - origem).

O requerido alegou ainda que
a autora teria obtido o medicamento por meio do SUS, o que corrobora o entendimento de que o medicamento estava disponível para aquisição
.

Diante desse cenário, foi proferida a decisão agravada, que determinou nova intimação do plano executado, para demonstrar o cumprimento da tutela de urgência, majorando a multa pelo descumprimento para R$200.000,00 (ID 129897257 - Pág. 2 - origem).

O requerido apresentou novo comprovante de pagamento da multa no valor de R$100.000,00 (ID 131736428 - Pág. 1 - origem), que, mais uma vez, não era mais o valor arbitrado e nem permitia que a autora adquirisse o medicamento, porquanto bem abaixo do seu valor de mercado.

O apelante alegou ainda que ter autorizado o reembolso da aquisição do medicamento, porém convenhamos que isso em nada contribui para que a menor tenha acesso ao tratamento essencial
, porque se trata de medicamento de alto custo que,
conforme novos e atualizados orçamentos, atinge o importe de
R$ 806.274,00 (oitocentos e seis mil duzentos e setenta e quatro reais)
. para a aquisição de medicamento suficiente para 03 meses de tratamento, valor do qual a autora não dispõe
”
. (grifamos)

Importante destacar ainda que a decisão enfatizou a necessidade urgente do tratamento e o fato de que deve ser iniciado imediatamente, tal como detalhado nos laudos médicos, pois a autora é portadora de nanismo, com diagnóstico de acondroplasia causada por mutação no gene FGFR3 confirmada por teste genético, logo deve iniciar o tratamento o mais breve possível a partir dos 02 anos de idade, porque seus ossos ainda estão crescendo e, caso postergado o tratamento, perder-se-ia a janela de oportunidade, porque suas epífises já estariam fechadas.

Do mesmo modo se observa que o medicamento já possui registro na ANVISA, indicado exatamente para a patologia que acomete a autora, além de ter sido aprovado pelo FDA (órgão de controle e fiscalização dos EUA) desde 2021, suprindo assim os requisitos para que a operadora seja obrigada a custeá-lo em benefício da autora (Lei 9659/98 – Art. 10, §13 e incisos).

Desse modo,
não há falar-se em omissão no acórdão
.

Percebe-se, assim, que o embargante deseja apenas rediscutir a matéria já analisada no agravo, o que não é o objetivo dos embargos declaratórios.
Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelo embargante. Portanto, o recurso de embargos de declaração não merece acolhimento, porque não se presta à modificação do mérito do julgado.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024